Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-10.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Compra e venda – Ação de restituição de valores pagos, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de consumidor em face de empresa fabricante, de concessionária e de empresa de manutenção de pneus – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição acerca de defeito de fabricação de pneus, respectiva comercialização e

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Compra e venda – Ação de restituição de valores pagos, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de consumidor em face de empresa fabricante, de concessionária e de empresa de manutenção de pneus – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição acerca de defeito de fabricação de pneus, respectiva comercialização e manutenção – Inconsistência - Laudo pericial elaborado por perito de confiança do Juízo e sob as garantias do contraditório, conclusivo no sentido de que os defeitos apontados pelo autor não guardam relação com fabricação inadequada, mas sim com a falta de plano de revisão no sistema de balanceamento e alimento do conjunto veicular – Indenizações não devidas.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000754379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005102-10.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
ANDERSON LOPES DA SILVA, são apelados COMERI LITORAL
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., GOODYEAR DO BRASIL
PRODUTOS DE BORRACHA LTDA e COMERCIAL AUTOMOTIVA
S.A. (DPASCHOAL).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.593
Apelação no 1005102-10.2017.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Anderson Lopes da Silva
Apeladas: Comeri Litoral Comércio de Veículos Ltda. e outras
Classificação: Bens móveis Restituição de valores
l
EMENTA: Bem móvel Veículo automotor – Compra
e venda Ação de restituição de valores pagos, com
pleito cumulado de indenização por danos morais
Demanda de consumidor em face de empresa
fabricante, de concessionária e de empresa de
manutenção de pneus Sentença de improcedência
Manutenção do julgado Cabimento - Arguição acerca
de defeito de fabricação de pneus, respectiva
comercialização e manutenção
Inconsistência -
Laudo pericial elaborado por perito de confiança do
Juízo e sob as garantias do contraditório, conclusivo
no sentido de que os defeitos apontados pelo autor não
guardam relação com fabricação inadequada, mas sim
com a falta de plano de revisão no sistema de
balanceamento e alimento do conjunto veicular

Indenizações não devidas.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de restituição de valores com pleito cumulado de
indenização por danos morais, fundada em contrato de compra e
venda de pneus automotivos, ajuizada por Anderson Lopes da
Silva em face de “Comeri Litoral Comércio de Veículos Ltda.”,
“Comercial Automotiva S/A” e “Goodyear do Brasil Produtos de
Borracha”, onde proferida sentença que julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
pretensão deduzida e condenou o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa fls. 682/685.
Aduz o autor que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que realizou 05
(cinco) manutenções de garantia do veículo junto à ré “Comeri
Litoral” antes da troca dos pneus defeituosos, as quais incluíam
os procedimentos de alinhamento e balanceamento. Acresce que
informou ao expert onde se encontrava o veículo para ser
vistoriado e, tendo o perito optado por não realizar a vistoria no
automóvel, não restou comprovado nos autos que os danos
ocorreram por falta de manutenção, ao que de rigor a
procedência da lide fls. 694/698.
Contrarrazões às fls. 702/711, 712/722 e,
723/730, vieram os autos conclusos a este relator.
Recurso
tempestivo,
recebido
no
efeito
suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo,
eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Consta dos autos que o autor é proprietário do
veículo automotor marca VW Voyage, placas EPI 0842,
adquirido da ré “Comeri Litoral” em 28.06.2010, certo que, em
razão da garantia de fábrica, afirmou que realizava manutenção
periódica do bem nas dependências da corré “Comercial
Automotiva” , haja vista os problemas nos rolamentos de roda,
que eram recorrentes.
Sustentou que em 2014, após várias reclamações
efetivadas durante as manutenções, foi alertado no sentido de que
os veículos com garantia de fábrica, que possuíam pneus
“Goodyear Duraplus”, deveriam solicitar sua troca, de forma
gratuita.
Dirigiu-se então às dependências da corré
“Goodyear do Brasil” para realizar tal substituição, mas foi
surpreendido com a informação de que teria que pagar pelos
pneus novos.
Procedeu, assim, à reclamação junto ao site
“Reclame Aqui” e, após diversas tratativas, finalmente restou
constado o defeito de fabricação, sendo certo que a corré
“Goodyear” acabou efetuando a troca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
Ocorre que, na sequência, essa corré fabricante
dos pneus apresentou-lhe nota fiscal no valor de R$ 1.243,52, à
afirmação de que correspondia aos serviços de mão de obra
executados, ocasião em que resolveu efetuar o pagamento, mas
apenas para evitar maiores aborrecimentos.
Passado 01 (um) ano da troca de pneus, os
mesmos problemas anteriores reapareceram e, em contato com a
corré “Comercial Automotiva”, foi novamente encaminhamento
à corré “Goodyear”, onde aguardou por aproximadamente 06
(seis) horas enquanto desmontavam as rodas do veículo.
Ato contínuo foi informado de que teria que pagar
a quantia de R$ 1.600,00 pela troca dos pneus, razão pela qual
procedeu à nova reclamação junto ao site “Reclame Aqui”. Em
virtude desse procedimento, a corré “Goodyear” houve por bem
trocar somente os 02 (dois) pneus traseiros.
Decorridos 30 (trinta) dias dessa data, recebeu
telefonema da corré “Goodyear” informando que os pneus
haviam sido equivocadamente substituídos, pois esgotada a
garantia inicial de fábrica, motivo pelo qual seria necessário o
pagamento da quantia de R$ 593,63, o que não foi feito.
Em função disso, essa corré procedeu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
negativação do seu nome junto aos cadastros de proteção ao
crédito, tudo a motivar pedido de provimento jurisdicional no
sentido de condenar as empresas rés, solidariamente, a lhe
devolverem em dobro a quantia de R$ 1.243,50, referente à
primeira troca de pneus, bem como os valores correspondentes
aos protestos, além de arcarem com indenização por danos
morais.
A respeitável sentença ora combatida não
comporta qualquer reparo.
Isso porque apurou o expert judicial na prova
técnica realizada sob as garantias da ampla defesa e do
contraditório que: “O problema nos pneus do veículo do autor.
Ficou evidente ao analisar os pneus do veículo que, a falta de
balanceamento, e a existência de desalinhamento por um
período elevado influenciaram na geometria dos pneus,
causaram os defeitos encontrados nos itens objeto das análises.
Não é possível afirmar com o rigor que a lei
requer, as condições dos amortecedores do veículo do
requerente, tendo em vista que não tive acesso ao veículo.
Também não será possível verificar neste
período quanto tempo ou se ainda possui os itens apontados
permanecem no veículo, já que os pneus estão fora de operação
desde 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
Mas afirmo que o defeito não tem relação com a
fabricação inadequada, as evidencias que embasam o Expert
indicam que, os defeitos dos itens tiveram origem em falta de
plano de revisão no sistema de balanceamento e alimento do
conjunto veicular. (grifos originais fls. 526/549)
Ao prestar seus esclarecimentos, mormente
quanto às questões repetidas neste recurso, consignou o perito
que: “Folha 19 Atividade de balanceamento realizado em
26/06.2014 aproximadamente 4 anos após a aquisição do
veículo.
Folha 301
Atividade de balanceamento
realizado em 26/06/2014, aproximadamente 4 anos após a
aquisição do veículo.
Folha 302 atividade de alinhamento realizado
em 29/07/2011 aproximadamente 1 anos e um mês após a
aquisição do veículo.
Folha 303 Revisão obrigatória do veículo em
oficina autorizada ou concessionária.
Vale recordar que os pneus foram utilizados
entre 2014 e 2017 e mesmo assim não há desgaste acentuado
na banda de rodagem, apenas nos pontos indicados pelo perito
em laudo (páginas 535 a 540).
Sendo assim como o perito já apresentou
durante o período de utilização o veículo foi alinhado apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
uma vez 2011 e os pneus balanceados uma vez em 2014,
conforme o nobre colega apontou então foram apenas duas
revisões direcionadas aos pneus e componentes e não diversas.
...
Este perito não se recusou em vistoriar o veículo,
apenas não achou coerente vistoria-lo sendo que o requerente
afirmou que este já estava em processo de venda, não estando
mais em seu poder. Seria ainda uma alteração do local
peticionado nos autos para execução da perícia fora do prazo
já estabelecido.
O perito apenas apontou que não teve acesso ao
veículo para verificar sua suspensão, mas muniu Vossa
excelência de forma concreta e simples, sobre sua análise, não
fantasiando conclusões sem nenhum embasamento técnico.
Certifico que me posicionei como a Lei exige, de
forma íntegra, técnica e baseados em sistemas comprovados de
análise de componentes...” (604/613).
Assim sendo, em verdade o autor não comprovou
o alegado defeito de fabricação dos pneus e, à falta de outros
elementos que pudessem alicerçar a responsabilidade das rés
pelos aludidos danos experimentados, a improcedência da ação
era mesmo medida de rigor.
Por derradeiro, em razão do disposto no art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
§11, do diploma processual civil em vigor, majoro a verba
honorária advocatícia de sucumbência ao patamar de 12% sobre
o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica